Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736507-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRO NOBRE MARTINS, ALEX NOBRE MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED. Em suas razões, o agravante sustenta que, na falta de localização de bens penhoráveis do devedor, mostra-se viável a expedição de ofício ao CAGED. Alega que a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Discorre sobre a necessidade de se observar o princípio da razoável duração do processo e da cooperação. Afirma que, caso seja rejeitado o pedido de expedição de ofício ao CAGED, o processo será arquivado, o que aumenta a chance de se consumar a prescrição intercorrente. Liminarmente, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, razão não socorre ao recorrente. Segundo art. 833, inciso IV, § 2o, do CPC, são impenhoráveis as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não se parece com o caso em análise. Logo, em uma primeira análise, não se vislumbra utilidade prática do pedido de expedição de ofício ao CAGED, na medida em que, ainda que constatado que o executado possui vínculo empregatício, a verba proveniente da relação laboral é impenhorável. A respeito, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS E-SOCIAL E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques emitidos para aquisição de veículo Ford/Ranger, ano 2015 – R$ 123.000,00), indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas e-Social e CAGED para verificação de eventual vínculo empregatício ou rendimentos do executado com o objetivo de viabilizar a penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais prévias nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria possível a realização de consultas aos sistemas e-Social e CAGED para identificação de vínculos empregatícios e rendimentos do executado, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. O deferimento de medidas de cooperação judicial para localização de bens executados deverá observar os princípios de razoabilidade, eficiência processual e efetividade da execução, conforme arts. 6o e 8o do CPC. 4. Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, não sendo dever do Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para busca de patrimônio do executado, conforme art. 797 e art. 798, II, “c”, do CPC. 5. As informações obtidas por meio dos sistemas e-Social e CAGED não possuem propriedade específica para penhora, sendo meros registros administrativos de vínculos trabalhistas, cuja consulta, sem promessas concretas de eficácia, revelam-se inócuas e desproporcionais. 6. A ausência de indicação da potencial efetividade das consultas ao e-Social e ao CAGED reforça a ineficácia e a desnecessidade das medidas pretendidas. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1945303, 0732485-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, 0719214-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, 0719311-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024”. (Acórdão 1984889, 0753357-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025). Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator